Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003644-58.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ADALBERTO MACIEL METELLO - CPF: 069.000.971-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADALBERTO MACIEL METELLO
contra acórdão proferido no julgamento da Ação Rescisória n. 1003644-58.2017.8.11.0000, que, à unanimidade, julgou improcedente o pleito inicial.

Alega o embargante a existência de omissão no acórdão, pois não se manifestou à alegação de que o acórdão rescindendo não afastou os argumentos do juízo de origem pela não aplicação da norma jurídica contida nos arts. 5o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, bem como quanto à violação ao art. 422 do Código Civil, inexistindo ,menção a tal argumento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no id. 164928189, na qual requer a retificação do acórdão quanto aos os honorários advocatícios fixados em seu favor.

Sem contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (id. 166208174).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023